Tribunal: TJDFT
Processo: 0763188-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA MULTA AO ADVOGADO FORMULADOS APENAS EM EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESTA PARTE, REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo RECORRENTE (autor), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80783921). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão, quanto ao pedido de revisão da multa por litigância de má-fé. Esclarece que "o advogado que inicialmente patrocinou os interesses do autor, Sr. F. R. DE S., ingressou com a presente demanda sem observar os pressupostos fáticos e jurídicos indispensáveis ao seu regular ajuizamento, bem como apresentou narrativa padronizada e dissociada da realidade específica do autor, distorcendo os fatos e deixando de prestar a devida orientação jurídica acerca da necessidade de aguardar o prazo legal para eventual notificação administrativa pelo DETRAN". Assevera que "a eventual conduta processual inadequada não decorreu de ato consciente, voluntário ou doloso do autor, mas sim da atuação técnica exclusiva de seu então patrono, profissional responsável pela condução jurídica da demanda, elaboração da petição inicial e definição da estratégia processual adotada. O autor, pessoa leiga em matéria jurídica, limitou-se a confiar na orientação e na atuação profissional de advogado regularmente constituído, presumindo que este agiria em estrita observância aos deveres éticos e legais que regem o exercício da advocacia, não possuindo conhecimento técnico ou jurídico para avaliar a correção das medidas adotadas ou a adequação do momento processual escolhido para o ajuizamento da ação. Assevera, também, omissão do acórdão quanto à análise de nulidades por vícios de notificação e por supostos campos obrigatórios não preenchidos".
4. Em contrarrazões, o recorrido alega ausência de omissão. Assevera que "a condenação por litigância de má-fé decorreu da constatação de lide temerária e alteração da verdade dos fatos, consubstanciada no ajuizamento de ação com narrativa padronizada e dissociada da realidade fática, inclusive antes mesmo do esgotamento do prazo legal para notificação administrativa. A responsabilidade da parte pelos atos praticados por seu procurador no processo é matéria pacificada, ressalvado eventual direito de regresso contra o profissional" (ID 81185618).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve vício no acórdão.
III. Razões de decidir
6. Quanto à condenação por litigância de má-fé. Da simples leitura do recurso inominado (ID 77338040), observa-se que o recorrente no item "B" arguiu que "a decisão de mérito da sentença (ID 240557086) baseou-se na ideia de que a ação seria "predatória" e na existência de petições "idênticas". Tal motivação extrapola o objeto da lide, impedindo a análise das questões de fundo do processo e obstaculizando o acesso à Justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. O direito de propor ações baseadas em vícios de atos administrativos, por sua própria natureza, pode ser exercido por diversas pessoas em situações análogas, sem que isso configure litigância de má-fé, como aduziu a sentença." Ou seja, o autor no recurso inominado defendeu o afastamento da multa de litigância de má-fé, pois agiu no exercício regular de seu direito constitucional de acesso à justiça", argumentando que a identidade de petições não configura, por si só, prova de má-fé em casos que envolvem vícios de atos administrativos padronizados.
7. No caso em concreto, a tese arguida pela embargante, responsabilidade do advogado, não foi alegada no recurso inominado, portanto não se trata de omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, mas sim de inovação recursal. Trata-se, portanto, de inovação recursal vedada, motivo pelo qual não conheço dos embargos nesse ponto.
8. "O exame dos argumentos articulados pelo recorrente apenas após o proferimento do acórdão, sem que tenham sido objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal." (Acórdão 2043313, 0701130-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.)
9. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
10. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
11. O acórdão embargado enfrentou a tese central do processo: (a) a validade do auto pela recusa ao teste (art. 165A do CTB) e (b) a regularidade do procedimento administrativo (incluídas notificações e o preenchimento do AIT), concluindo pela improcedência do pedido e mantendo a multa por má-fé. Logo, houve julgamento explícito dessas questões, ainda que em sentido desfavorável ao embargante. A insurgência atual traduz inconformismo e pretensão de reexame do mérito, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESTA PARTE, REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.